Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711012-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: J. S. FREITAS &amp; CIA. LTDA - EPP D E S P A C H O (Num. 15973554). Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Exigir de Contas (Primeira Fase), Feito n.o 0726272-54.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor do Agravante por J. S. FREITAS &amp; CIA LTDA., em saneamento e organização do processo, entre outros temas, rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pelo ora Agravante em contestação. O Agravo de Instrumento não foi conhecido mediante decisão monocrática proferida no ID Num. 15916905, ao fundamento da irrecorribilidade da decisão agravada. Por meio do petitório de ID Num. 15973554, o Agravante informa a ocorrência de equívoco quanto à data de ciência da decisão de Primeira Instância. Assim, nada há a ser provido quanto ao referido pedido de ID Num. 15973554. Cumpram-se as determinações precedentes. I. Brasília – DF, 15 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador